Tribunal: CARF
Processo: 10875.004096/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
INCENTIVO FISCAL. PEDIDO DE REVISÃO. PERC. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO INCENTIVO.
De se proceder ao cancelamento da exigência fiscal de imposto de renda de pessoa jurídica decorrente de eventual descumprimento de regras relacionadas à utilização de incentivo fiscal, uma vez reconhecida a legitimidade do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais  PERC.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.004096/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.648 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
CERAMICA E VELAS DE IGNIÇÃO NGK DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
INCENTIVO
FISCAL. PEDIDO DE REVISÃO. PERC. MÉRITO.
RECONHECIMENTO DO INCENTIVO.
De se proceder ao cancelamento da exigência fiscal de imposto de renda de
pessoa jurídica decorrente de eventual descumprimento de regras relacionadas
à utilização de incentivo fiscal, uma vez reconhecida a legitimidade do Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.004096/2004-81
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.648 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004096/2004-81

Por bem descrever e simplificar todo o imbróglio envolvido nos autos, inicio por
transcrever a Resolução no 103-01.851, do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes (atual
CARF), em sessão de 28 de fevereiro de 2007:
RELATÓRIO
CERÂMICA E VELAS DE IGNIÇÃO NGK DO BRASIL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 52.541760/0001-00, interpôs recurso voluntário contra a
decisão de primeira instância, que julgou procedente a exigência de IRPJ,
relativa ao ano-calendário de 1999, decorrente de excesso na destinação feita
ao FINAM.
Trata-se do Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
IRPJ, cientificado ã contribuinte em 29/11/2004, que formalizou o crédito
tributário no valor total de R$ 1.786.880,46, incluindo multa de oficio e juros
de mora, devido As seguintes irregularidades:
"001 — FUNDOS DE INVESTIMENTOS. FINOR, FINAM, FUNRES.
APLICAÇÃO. EXCESSO EM DETRIMENTO DO IMPOSTO.
Valor do imposto de renda recolhido a menor em decorrência de excesso na
destinação feita ao FINOR, FINAM ou FUNRES, conforme apurado, de acordo
com o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade que segue anexo
e integra o presente.”
O "Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades IRPJ/PERC",
anexo ãs fls. 116, assim descreve os fatos:
"No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, em
cumprimento a determinação contida no MPF acima citado, o qual se originou
em função da decisão exarada no Processo n.° 13893.000202/2004-28, realizei
as verificações pertinentes, tendo constatado o seguinte.
Conforme cópias do despacho proferido pelo Setor de Tributação desta
Delegacia da Receita Federal, anexadas a s fls. 110 e 111, a empresa supra
identificada baseada no resultado apurado no ano-calendário de 1999,
exercício de 2000, efetuou recolhimentos a titulo de incentivos fiscais, com
opção para investimento no FINAM, deduzindo os valores investidos do 1RPJ
devido, com utilização de DARFs específicos (código 6692).
Considerando o despacho acima citado, o qual indefere as pretensões do
contribuinte, uma vez que o mesmo não atende as condições para obtenção do
beneficio, os recolhimentos efetuados não foram reconhecidos vela SRF, e
assim sendo, os valores investidos pela empresa no FINAM, deduzidos do IRRI
devido pela empresa foram considerados investimentos com recursos próprios.
O contribuinte supra foi intimado em 11.11.04 para comprovar os
recolhimentos dos valores devidos, porém, em virtude do mesmo não ter
comprovado tais pagamentos, torna-se necessário a lavratura do Auto de
Infração correspondente aos valores db i p,p; considerados indevidamente
deduzido".
A Decisão de primeira instância anexa as fls. 206/220, restou assim ementada:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.648 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004096/2004-81

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/1999
Ementa: DECADÊNCIA. FATO GERADOR. As estimativas mensais, na forma
de apuração do lucro real anual, são antecipações do imposto devido, não
constituindo fato gerador da obrigação tributária, o qual se concretiza ao final
do período, em 31 de dezembro.
Como a contribuinte optou pela sistemática de Apuração do Lucro Real Anual,
em sua declaração de rendimentos, a data do fato gerador, termo inicial para a
contagem da decadência, nos termos do art. 150, §o4°, do CTN, desde que haja
o pagamento antecipado do tributo devido no período, ainda que parcial, é 31
de dezembro de 1999.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PER C. A manifestação de inconformidade
apresentada em Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais
— PERC não suspende a exigibilidade do crédito tributário decorrente da
recusa, pela Administração Tributária, da opção da contribuinte pela
destinação de parte de seus rendimentos como incentivo fiscal.
A suspensão de exigibilidade prevista pelo art. 74, da Lei n.° 9.430, de 1996
aplica-se aos autos de infração relativos ã restituição/compensação de tributos,
e não ao PERC.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1999
Ementa: LANÇAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ.
NÃO CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. FINAM. É cabível o lançamento
do imposto de renda da pessoa jurídica não recolhido em virtude do não
reconhecimento do beneficio fiscal relativo à aplicação feita nos Fundos de
Investimentos Regionais.
Lançamento Procedente"
Da decisão de 1a. Instância recorre a contribuinte a este Colegiado, através da
peça recursal anexa as fls. 224/244, recepcionada aos 30/05/2005, mediante a
qual reafirma as razões de defesa arroladas em sua peça impugnatória, e em
conclusão solicita que:
1) seja anulado o presente auto de infração já que o fundamento para sua
lavratura, o não reconhecimento pela SRF dos valores investidos no
FINAM como beneficio fiscal, processo n° 13893.000202/2004-28, está
ainda pendente de julgamento.
2) Caso não seja anulado de plano o auto de infração, seja cancelada a multa
de 75% sobre a exigência fiscal, haja vista a falta de julgamento definitivo
no processo no 13893.000202/2004-28.
3) Se não for anulado o auto de infração, seja reconhecida a decadência dos
valores por ele abrangidos entre janeiro e outubro de 1999.
É o relatório.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.648 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004096/2004-81

VOTO
Conselheiro MÁRCIO MACHADO CALDEIRA - Relator
O recurso é tempestivo e, considerando o depósito recursal, dele tomo
conhecimento.
Conforme posto em relatório, trata o presente procedimento de exigência de
IRPJ do ano-calendário de 1999, em virtude da não consideração da
destinação de recursos para aplicação em incentivos fiscais.
0 procedimento fiscal teve origem na decisão exarada no Processo n.°
13893.000202/2004-28, que examina o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão. de Incentivos Fiscais PERC, que foi julgado nesta mesma câmara e
nesta mesma data, cujo Acórdão no 103-22.885, deu provimento ao recurso
voluntário, para considerar tempestivo o pedido, determinando a remessa
daqueles autos h. DRF de Campinas, para exame do mérito do pedido.
Assim, a decisão a ser proferida nestes autos depende do que for decidido
naquele processo, devendo-se aguardar o julgamento do mérito da questão,
para pronunciamento desta câmara.
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, de forma a que
os autos retomem à Delegacia de origem, para ali aguardar a decisão a ser
proferida no processo n° 13893.000202/2004-28, e posterior remessa a este
Conselho.
Após alguns despachos posteriores, inclusive de parte deste Relator com
encaminhamento à unidade de origem para correções de rumos processuais, o processo de no
13893.000202/2004-28 foi julgado pela decisão de primeira instância, sendo devidamente
apensado ao presente processo.
Da decisão dada no processo de no 13893.000202/2004-28 (processo apenso):
- primeiramente, a decisão de primeira instância julgou pela intempestividade do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, sem apreciação do mérito;
- a Interessada apresentou recurso voluntário contestando a decisão, ocasião em
que foi dado provimento ao recurso, conhecendo-se da tempestividade do pedido de revisão, e os
autos foram remetidos à DRF de origem para apreciação do mérito;
- neste ínterim, intimada da decisão de segunda instância, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial contra o acórdão proferido pela segunda instância, o qual não foi
conhecido em Acórdão de no 9101-001.794, proferido pela Câmara Superior de Recurso Fiscais
(CSRF), em sessão de 20 de novembro de 2013;
- por meio da Resolução 108-000.816, a 25a Turma da DRJ08, após um breve
resumo de toda a situação supra, determinou, em sessão de 04 de fevereiro de 2012:
6. Apresentado Recurso Especial pela Douta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional-PGFN, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
número 9101-001.794, de 20 de novembro de 2013, decidiu por Não Conhecer
do Recurso.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.648 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004096/2004-81

7. Dessa forma, superada a discussão sobre a tempestividade do PERC, o
presente processo deve retornar à Delegacia da Receita Federal-DRF de
jurisdição da contribuinte, para enfrentamento do mérito.
7. Portanto, encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal em Guarulhos-SP,
para que seja proferido novo Despacho Decisório, com apreciação do mérito, e
demais providências de sua alçada.
E assim foi feito, o processo de no 13893.000202/2004-28 foi encaminhado à
unidade de origem, que proferiu a seguinte decisão:

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.648 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.004096/2004-81

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Reconhecida, portanto, a procedência do Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão. de Incentivos Fiscais - PERC em decisão exarada no Processo de no
13893.000202/2004-28 (apenso), conforme relatoriado, torna-se imperioso cancelar a autuação
promovida e objeto do presente processo, pois tal exigência do auto de infração fora efetivada
em função de eventual descumprimento de regras pertinentes à concessão do referido benefício.
Em análise do mérito, naquele processo do PERC, entretanto, a Unidade de
Origem reconheceu não haver pendências impeditivas à liberação do incentivo fiscal, permitindo
à Recorrente a sua legítima utilização.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 419
DF CARF MF
Original